Tribunal: STF
Processo: HC 267963
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.203.949/CE, submetido à relatoria do Ministro  JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no 19 da Lei 7.492/86 (“Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira”). 
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que a julgou improcedente. 
Na sequência, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. CONFIGURAÇÃO TÍPICA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu que o agravante praticou a conduta típica prevista no art. 19 da Lei n. 7.492/1996, ao prestar declaração falsa à instituição financeira vítima, visando à liberação fraudulenta de recursos financeiros. 
6. Com base nas provas reunidas nos autos de origem, o Tribunal de origem concluiu que restou comprovado que o agravante prestou informações inverídicas quando da celebração do contrato de financiamento, de tal maneira que o valor do financiamento ficasse integralmente a cargo da instituição bancária. Portanto, a análise da alegação de atipicidade da conduta demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. Para a configuração do delito previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1996, basta a obtenção, mediante fraude, dos valores a título do financiamento, sendo o dolo do agente aferido na ocasião do financiamento, o que independe da prática de fraude anterior à celebração do contrato, conforme entendimento doutrinário e precedentes jurisprudenciais desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “na conduta imputada ao paciente a fraude está localizada temporalmente após a obtenção do financiamento (formalização do contrato), mais precisamente no momento da liberação das verbas. Ou seja, a fraude não foi o meio empregado para obter o financiamento junto à instituição financeira, mas sim o meio empregado pelo réu para, em tese, se livrar da contrapartida de um financiamento já contratado”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para reconhecer a flagrante atipicidade da conduta atribuída ao paciente e, consequentemente, seja absolvido da condenação pelo art. 19 da Lei n° 7.492/86”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, a Corte Regional, em sede de Revisão Criminal, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira, consignando que: 

No que concerne à configuração do delito previsto no art. 19 da Lei 7.492/86, assim anota o decisum rescindendo:

"Sem maiores delongas, a partir do acervo probatório carreado aos autos, observa-se que o réu, no intuito de obter recursos mediante financiamento bancário, prestou declaração falsa ao BNB, incidindo na conduta tipificada no art. 19 da Lei 7.492/86. 
Com efeito, o acusado, a despeito de ter conhecimento de que para a liberação dos recursos [“no valor de R$ 660.000,00”], far-se-ia necessário o pretendidos efetivo pagamento dos valores que lhe cabiam na avença a título de contrapartida, não só descumpriu tal obrigação, como, também prestou declaração falsa à entidade financeira atestando o seu adimplemento, o que deu ensejo à indevida liberação dos valores com o BNB arcando com a totalidade do valor dos bens adquiridos. 
A conduta do recorrente foi, pois, decisiva para a perpetração da  fraude contra o sistema financeiro nacional. 
E não é só. 
Além de os sobreditos veículos (após a indevida liberação dos valores) terem sido registrados em nome de pessoa jurídica estranha ao processo de financiamento bancário (denominada "Serraria Lago do Mar Ltda.", tida como "laranja"), consta, também, que os bens adquiridos foram orçados em montante superior àquele praticado pelo mercado à época dos fatos"

[...]
Não se verifica, portanto, ilegalidade no acórdão impugnado, por violação ao art. 621, inciso I, do CPP, encontrando-se devidamente analisada a questão da tipicidade formal e material da conduta imputada ao autor. 
Ressalte-se que a presente ação revisional, diante da estabilidade do julgamento, não se cuida de novo recurso, aos moldes da apelação criminal, com ampla devolutividade da matéria para ser reanalisado todo o contexto fático e probatório da ação penal, mas sim, de garantia constitucional a ser empregada nas hipóteses excepcionais e taxativas, arroladas no CPP, quando presentes e demonstrados graves vícios na decisão impugnada. 
[...]
Sobre a tipicidade do delito previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/86, esclarecedora é a lição de ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA (1999): 

"O núcleo do tipo é obter, do latim obtinere, exprimindo propriamente a satisfação de um desejo ou de uma pretensão, que, in casu mediante fraude, é um financiamento em instituição financeira [...]. Para a consecução da fraude não exige o tipo conduta específica, por se tratar de delito de forma livre, admitindo-se qualquer comportamento do agente capaz de produzir o resultado. Evidentemente não se subsumirá à figura delitiva se o meio empregado for inidôneo, incapaz de permitir o atingimento do resultado. O resultado é o financiamento obtido em instituição financeira [...]. 

Diante desse quadro, em que tanto a sentença como o acórdão revisando analisaram detidamente os fatos denunciados e as provas que embasaram a acusação e, dentro das balizas legais, concluíram pela tipicidade da conduta, sem qualquer afronta à previsão normativa do delito, é de se concluir pela improcedência da presente ação.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu que: 

O Tribunal local assentou que, com base nas provas constantes dos autos de origem, foi possível concluir que o agravante praticou a conduta típica prevista no art. 19 da Lei n. 7.492/1996, uma vez que, com o intuito de obter recursos mediante financiamento bancário, prestou declaração falsa ao Banco do Nordeste do Brasil – BNB. 
Do excerto citado, depreende-se que o agravante deliberadamente apresentou informações inverídicas à instituição financeira, declarando não apenas o falso adimplemento dos valores de sua contrapartida, como também valores divergentes do preço real dos bens negociados, com o claro objetivo de obter a indevida liberação dos recursos pela instituição bancária. 
Ademais, conforme consignado no acórdão recorrido, restou evidenciado que o agravante não aplicou recursos próprios na operação de financiamento, tendo declarado que os bens adquiridos possuíam valor superior ao real, de modo que a integralidade dos recursos da operação ficou a cargo do BNB, configurando-se, assim, o núcleo típico da conduta penalmente relevante. 
Ainda, o Tribunal a quo destacou que, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a configuração do delito previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1996 exige apenas a efetiva liberação indevida do crédito pela instituição financeira, sendo irrelevantes a forma e o momento em que a fraude foi praticada. 
[...]
Assim, incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois eventual juízo em sentido contrário — no sentido da atipicidade da conduta — demandaria inevitável reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via eleita.
[...]
Dessa forma, [...] ao se reconhecer a existência de dolo no momento da celebração do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil – BNB, por meio da prestação de declarações falsas e do fornecimento de informações inverídicas, configura-se o delito previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1996 [...]. 
Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal (obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico do delito em questão (art. 19 da Lei 7.492/86).
Nesse contexto, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
Em conclusão, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente